Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO ANTERIOR. RESCISÃO CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c com indenização por danos morais e materiais em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para rescindir o contrato entabulado entre as partes litigantes, por iniciativa do autor, determinando à requerida que restitua o valor pago pelo demandante devidamente corrigido e com juros de mora, deduzida multa rescisória.
2. As partes firmaram contrato de prestação de serviço de assessoria em negociação extrajudicial de débito, cujo objeto visava a renegociação de dívida proveniente de contrato de alienação fiduciária de veículo celebrado entre o autor e o Banco Itaú.
3. A negociação não foi finalizada pela requerida, nem houve demonstração de que o credor original tenha admitido proposta próxima à indicada pela demandada, razão pela qual não há como se exigir o pagamento integral pelo serviço.
4. O pacto foi rescindido por iniciativa do autor, quando promoveu a negociação direta com o credor original. Situação em que se busca as disposições legais e jurídicas, bem como as determinações do contrato acerca da rescisão.
5. Recurso conhecido e não provido.